Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-70.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência determinando a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BC, com repetição simples do indébito, rejeitando o pedido de

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva c.c. indenização por dano moral e repetição de indébito – Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência determinando a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BC, com repetição simples do indébito, rejeitando o pedido de danos morais.

Juros remuneratórios - Alegação de cobrança em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Abusividade dos juros remuneratórios evidenciada – Determinação de aplicação da taxa média de mercado praticada por todas as instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, para operações de mesma espécie – Recurso do réu negado.

Devolução em dobro – Descabimento – Contrato de empréstimo pessoal celebrado em 10/12/2018- Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgado do EAREsp 600663/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos - A repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo após a data da publicação do mencionado acórdão, em 30/03/2021 - Hipótese de repetição simples do indébito - Recurso do autor negado.

Danos morais - Inocorrência - A declaração de cláusula abusiva do contrato, por si só, não acarreta danos morais – Cobrança de prestações, embora com cobrança de juros superiores à taxa média de mercado, se refere a contrato de empréstimo livremente contraído pelo autor– Recurso do autor negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor com base na equidade conforme as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor – Descabida a aplicação da regra do art. 85, §§8o-A, do CPC – Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto – Recurso do autor negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu com base na equidade – Descabimento – Verba honorária que deve incidir sobre o valor do dano moral desacolhido, que corresponde ao proveito econômico obtido pela ré – Inteligência do art. 85, §2o, do CPC – Recurso da ré parcialmente provido.

Recurso do autor negado, provido em parte o recuso da ré.*